Tribunal: TJDFT
Processo: 0751970-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO AUTOMOTIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré-reconvinte contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de pagar, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor-reconvindo, condenando a ré à restituição do valor pago pelos serviços defeituosos, ao pagamento de danos materiais e morais, além de julgar improcedente o pedido reconvencional de cobrança da última parcela referente ao serviço prestado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por suposta invalidade da prova pericial; (ii) analisar a existência de falha na prestação do serviço de conserto automotivo e a consequente responsabilidade da ré pelos danos materiais e morais; (iii) determinar se o autor-reconvindo agiu de má-fé ao ajuizar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia judicial observou os requisitos legais do CPC e foi realizada na presença das partes, sendo válida a análise indireta do veículo com base em documentos e relatos técnicos, conforme permitido pelo art. 473, §3o, do CPC.
4. A prova pericial demonstrou falha na prestação do serviço pela ré, evidenciando que as intervenções realizadas não foram adequadas para solucionar o problema e que houve utilização indevida de água no sistema de arrefecimento do motor, comprometendo seu funcionamento.
5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, que prevê a responsabilidade do fornecedor pelos vícios do serviço e a possibilidade de restituição do valor pago, nos termos do art. 20, II, do CDC.
6. A sentença recorrida não merece reforma, pois fundamentou-se na prova pericial e nos demais elementos dos autos, que comprovaram o defeito na prestação do serviço e justificaram a condenação da ré à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
7. A alegação de litigância de má-fé do autor não se sustenta, pois suas alegações foram respaldadas por provas que levaram à procedência parcial de seus pedidos, não havendo indícios de alteração dolosa da verdade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473, §3o, 474, 80 e 85, §11; CDC, arts. 2o, 3o e 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1346721, 0708399-87.2019.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16/06/2021, DJe 18/06/2021.
(lp)